Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO DE HERDEIRA PÓS-MORTA. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO PARA PARTILHA DE ÚNICO BEM, CUJO QUINHÃO SERÁ OBJETO DO NOVO RATEIO. DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO NO QUAL TRAMITA O INVENTÁRIO ANTERIOR, REFERENTE AO PATRIMÔNIO DE SEUS GENITORES. CONEXÃO. IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. PARTILHAS FUNDADAS NO MESMO IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. PREJUDICIALIDADE. ELEMENTOS DA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA CONFIGURADOS.
1. Conquanto o art. 55, caput, do CPC autorize o reconhecimento da conexão entre demandas “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, é cediço que a modificação de competência também deverá ocorrer quando também houver inequívoca relação de prejudicialidade ou identidade entre as matérias de fundo, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático.
2. O artigo 672 do Código de Processo Civil admite a cumulação de inventários quando houver identidade entre seus beneficiários (inciso I), coincidência de autores da herança (inciso II) ou dependência entre partilhas (inciso III), permitindo a tramitação conjunta mesmo na hipótese em que o herdeiro pós-morto possuir outros bens a inventariar (parágrafo único). Atendimento aos princípios da celeridade processual e da segurança jurídica.
3. Se o único bem da falecida refere-se justamente ao quinhão do imóvel a ser recebido em decorrência do óbito de seus genitores, os inventários devem ser reunidos em um mesmo Juízo, ainda que possam tramitem separadamente.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.